Tribunal: TJES
Processo: 5004743-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004743-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

EMBARGADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante BHP BILLITON BRASIL LTDA. e que são Embargados SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004743-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
AGRAVADO: CLAUDIANA GAMA PEREIRA e outros (13)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004743-71.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

EMBARGADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 1881722, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e OUTROS, ora Embargados.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 1207308, que o v. acórdão é incorreu em vício de omissão.

Os Embargados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões recursais, consoante certidão id 2608242.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a pretexto de omissão, a Embargante visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o reconhecimento da relação jurídica de consumo por equiparação e a manutenção do indeferimento da denunciação da lide formulada pela Agravante nos autos da ação judicial de origem.

A fundamentação consignada no v. acórdão embargante, fundada, inclusive, na orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares, é suficiente para rejeitar a pretensão deduzida pela ora Embargante em seu recurso de agravo de instrumento, não sendo necessário o enfrentamento individualizado de todas as questões por si suscitadas.

Neste sentido é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.737.429/SP (em 23.05.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
.

3. Agravo interno não provido.”

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante BHP BILLITON BRASIL LTDA. e que são Embargados SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.